Tribunal: STF
Processo: HC 256254
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Oliveira Lessa contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.836.265/ES do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (evento 11). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Argumenta que não foram apreendidas grande quantidade ou variedade de drogas que justifiquem a exasperação da pena. Aduz que as circunstâncias judiciais levaram à fixação da pena-base no mínimo legal, de modo que deveria ser mantida na terceira fase. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo e, consequentemente, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo. 



    O recurso não merece acolhida. 



    Busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3. 



    De início, ao contrário do alegado pela parte agravante, o julgador pode complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea e de acordo com os autos e o caso concreto, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus (AgRg no HC n. 847.625/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Precedentes: AgRg no HC n. 922.898/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024; AgRg no REsp n. 2.153.223/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024. 



    Prosseguindo, na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.968.386/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023; AgRg no AREsp n. 2.123.312/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.; AgRg no AREsp n. 1.525.474/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1º/3/2021;AgRg no HC n. 518.533/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019; AgRg no Resp n. 1.808.590/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 4/9/2019; e AgRg no HC n. 490.027/SC, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019.



    No presente caso, a Corte de origem, ao aplicar o benefício do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, consignou (e-STJ fls. 95/96):



Diante disso, constata-se que, de fato, não houve fundamentação para a modulação da fração redutora do “tráfico privilegiado” em 1/6 (um sexto). Apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da fração aplicada, tendo em vista que também houve apreensão de 25 (vinte e cinco) munições de diferentes calibres, além de 01 (um) rádio-comunicador. 



Além disso, deve-se destacar que o acusado estava acompanhado de outros dois suspeitos, tendo havido fuga e troca de disparos contra os policiais, sendo que um dos agentes públicos foi atingido. 



A conjugação desses elementos revela que o Requerente se encontrava em processo avançado de dedicar-se às atividades criminosas e de integrar organização ilícita, com inserção mais profunda no submundo do crime, o que justifica a fração empregada na r. Sentença.



    Ora, ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, uma vez que, junto com a droga, houve a apreensão de 25 munições de diferentes calibres e 01 (um) rádio-comunicador. Além disso, o acusado estava acompanhado de outros dois suspeitos, tendo havido fuga e troca de disparos contra os policiais, sendo que um dos agentes públicos foi atingido, tudo a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", parte final do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial e, nessa parte, 



    Intimem-se.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente